Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de revisão contratual, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o agravado pretendia a revisão do contrato de locação. 1.1. O recorrente pede a suspensão da a exigibilidade do aluguel para o período compreendido entre 1/12/2020 e 31/12/2021 ou a redução temporária de 50% do aluguel para o mesmo período. Subsidiariamente, requer a redução do aluguel por valor a ser arbitrado por este juízo. Postula, ainda, o afastamento do IGP-M/FGV para que seja aplicado o IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, nesta ordem de preferência.
2. Segundo o artigo 421-A do Código Civil, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. 2.1. O inciso III do mesmo artigo garante que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
3. Os artigos 317 e 478 do Código Civil admitem a revisão do contrato na hipótese em que fique configurada a onerosidade excessiva. 3.1. Todavia, no caso dos autos, verifica-se que apesar de o faturamento do agravante ter sido reduzido nos últimos meses, o valor da locação corresponde a pouco mais de 3% do faturamento que o agravante obteve em dezembro de 2020. 3.2. O valor da locação no orçamento da pessoa jurídica é pequeno e não justifica a alegação de onerosidade excessiva suficiente para a revisão das cláusulas do contrato de locação, seja quanto ao valor do aluguel, seja quanto ao índice de correção.
4. Jurisprudência: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos de ação revisional de aluguel, deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada pela sociedade empresária autora, ora agravada, para reduzir temporariamente o valor dos aluguéis mensais ao patamar equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) daquele contratualmente previsto no negócio jurídico de locação de imóvel comercial firmado entre as partes. 2. Nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/2019, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). 3. Na espécie, não se observam, até pela fase incipiente do procedimento de origem, critérios objetivos para alcance de um percentual adequado de redução do valor dos aluguéis contratualmente previstos. 4. Nesse esteio, eventual revisão judicial dessa obrigação contratual decorreria de análise estritamente subjetiva pelo órgão julgador, que não dispõe, por limitações decorrentes da própria natureza da atividade judicial, de todos os elementos necessários para tanto, a exemplo da alocação dos riscos realizada por ambas as partes quando da contratação, bem como de eventual queda, em razão das medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia, no valor dos aluguéis relativos a imóveis da mesma natureza e localizados na mesma região. 5. Logo, no atual quadro de pandemia, revela-se necessário que o Poder Judiciário oriente sua atuação pela segurança jurídica, de modo a evitar intervenções no âmbito de contratos nos quais não se observa desequilíbrio aparente entre as partes, o que pode resultar em indevidas implicações econômicas, na medida em que a insegurança e a imprevisibilidade consubstanciam variáveis que inexoravelmente são transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. 6. Ademais, a revisão contratual por onerosidade excessiva prevista nos arts. 478 e 317 do Código Civil demanda a ocorrência de evento dotado de caráter geral, não sendo suficiente que este se restrinja, ainda que forma dramática, a determinadas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. 7. Nesse palmilhar, a simples alegação de queda de faturamento da empresa, com subsequente comprometimento da renda da agravada, é, a princípio, insuficiente para a revisão do negócio jurídico de locação entabulado entre as partes. 8. A par de tal quadro, se não observados, neste instante processual, elementos suficientes com a finalidade de sopesar os efeitos econômicos das medidas de distanciamento social, decorrentes do atual cenário de pandemia, para ambos os contratantes, tampouco critérios objetivos para alcance de um percentual adequado de redução do valor dos aluguéis contratualmente previstos, afigura-se inviável a redução provisória dos aluguéis contratados, razão pela qual o provimento do recurso, para afastar a redução dos aluguéis realizada pela r. decisão agravada, é medida impositiva. 9. Tal conclusão, contudo, sobretudo nesse cenário de aprofundada crise econômica, não revela óbice para que ambas as partes realizem esforço de composição, nos termos do art. 139, V, do CPC, mediante livre negociação entre si, pautada pelo diálogo, bom senso e boa-fé, sopesando-se as circunstâncias e variáveis necessárias à preservação do negócio jurídico. 10. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado”. (07272353120208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021).
5. Recurso improvido.